Tribunal: TJMT
Processo: 0000186-95.2017.8.11.0082
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000186-95.2017.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS - CPF: 778.309.971-87 (ADVOGADO), DONATO MARINHO NETO - CPF: 109.204.201-68 (APELADO), ANTONIO CARLOS GERALDINO - CPF: 886.424.101-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade proveu o recurso

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DE CITAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – VISUALIZAÇÃO POR MEIO DE DOCUMENTO COLACIONADO NOS AUTOS POR MEIO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IMPOSSIBILIDADE – PRÁTICA INCABÍVEL À ESPÉCIE – SÚMULA No 393 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ARTIGO 3o DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – RECURSO PROVIDO.

Não é cabível analisar argumentos dispostos em sede de exceção de pré-executividade, se estes são amparados por prova que demanda intensa deliberação por parte do Julgador, ou se para complementar as alegações é necessário dilação probatória.

As Certidões de Dívida Ativa, documento que instrui a Execução Fiscal, gozam de presunção relativa de certeza e liquidez, e só podem ser ilididas por prova inequívoca, consoante artigo 3o da Lei de Execução Fiscal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Cuiabá
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Execução Fiscal promovida contra
Donato Marinho Neto
, acolheu exceção de pré-executividade apresentada, para anular a decisão administrativo que homologou o auto de infração que originou o crédito exequendo, a extinguir, por conseguinte, o processo nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Nas vias recursais, o Recorrente aponta que a decisão foi equivocada, eis que a Certidão de Dívida Ativa cumpre com todos os requisitos legais, a possuir presunção relativa de certeza e liquidez.

Assevera, também, que a citação realizada no procedimento administrativo é valida, em razão de o referido ato ter sido recebido por preposto do Apelado.

Destarte, aduz que este é o entendimento consolidado dos tribunais pátrios, bem como, que o argumento está amparado pela legislação municipal. Pugna, por fim, pela reforma do ato sentencial, a fim de que o processo retorne à comarca de origem, para regular prosseguimento.

O Recorrido, no ID no 1739432, apresenta contrarrazões ao recurso, oportunidade em que rechaça, ponto a ponto, os argumentos tecidos.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2019.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020